Tribunal: TJES
Processo: 0007184-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007184-33.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ISRAEL MARTINS DE PAULO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, e falsa identidade, em razão da apreensão de expressiva quantidade de crack, arma de fogo, munições, dinheiro, balança de precisão, caderno de anotações do tráfico e documento falso, no contexto de operação policial destinada ao cumprimento de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se houve nulidade da audiência de instrução em razão da leitura de depoimentos extrajudiciais; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base do crime de tráfico de drogas; (iv) verificar a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, prova documental e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

O crime de tráfico de drogas configura tipo penal misto alternativo e de perigo presumido, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais possuem elevado valor probatório quando coerentes, isentos e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indícios de interesse pessoal na incriminação do réu.

A leitura parcial de depoimento extrajudicial, após a narrativa espontânea da testemunha e com plena possibilidade de contraditório, não acarreta nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A apreensão de elevada quantidade de
crack
, substância de alta nocividade, aliada à presença de arma de fogo, munições, dinheiro e instrumentos típicos do tráfico, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

A fixação da pena-base deve observar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a exasperação diante das circunstâncias concretas do caso.

A utilização de condenações definitivas distintas para a valoração negativa dos maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência não configura
bis in idem
.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, diante do emprego de arma de fogo na prática do tráfico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV, e 42; Código Penal, arts. 59, 68, 69 e 307; Código de Processo Penal, arts. 204 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007184-33.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ISRAEL MARTINS DE PAULO

Advogado(s) do reclamante: JOSIMAR LOPES VIEIRA, KATLEEN CARMO ROCHA

APELADO: ISRAEL MARTINS DE PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: JOSIMAR LOPES VIEIRA, KATLEEN CARMO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ISRAEL MARTINS DE PAULO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15410423).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 15410015) narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 08 de novembro de 2023, por volta das 05 30, no bairro Santa Helena, “Morro do Garrafa”, neste município, o denunciado Israel Martins de Paulo tinha em depósito 06 (seis) “tabletes grandes de crack” com o valor aproximado de R$ 60,000,00 (sessenta mil reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações do tráfico local e R$9.325,00 (nove mil trezentos e vinte e cinto reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas.

No mesmo contexto, o denunciado portava, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Glock (USA), calibre 9mm parabellum, modelo G17, número de série ACBY755, 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre [...].

Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram ao “Morro do Garrafa”, localizado no bairro Santa Helena, neste município, local dominado pelo tráfico de drogas, em operação para realizar o cumprimento do mandado de prisão em aberto do denunciado Israel Martins de Paulo.

Ato contínuo, os Policiais subiram o morro de maneira sorrateira, e em determinado ponto avistaram vários indivíduos armados na quadra do bairro, que ao perceberem a presença dos policiais se evadiram do local. Consta dos autos que, entre os indivíduos que estavam em fuga, foi avistado o denunciado portando uma arma de fogo em mãos, que foi seguido pela equipe de Policiais até sua residência, onde o mesmo se trancou, sendo rapidamente realizado o certo no imóvel, e logo em seguida os Policiais Civis conseguiram adentrar.

No interior da residência, o denunciado foi detido e com ele foram encontrados os materiais ilícitos [...].

Consta ainda que, no momento da prisão, Israel atribuiu a si falsa identidade, em proveito próprio, identificando se como “Carlos Magno Moreira Airam”, bem como estava na posse de documento falso com o aludido nome, sendo sua verdadeira identidade descoberta logo em seguida [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente ISRAEL MARTINS DE PAULO como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 307, do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 939 (novecentos e trinta e nove) dias-multa.

Considerando a interposição de recursos por ambas as partes, passo a analisá-los.

Em seu apelo, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando, inclusive, a nulidade da audiência de instrução, diante da suposta leitura dos depoimentos extrajudiciais aos policiais civis ouvidos na ocasião.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal.

Por sua vez, o crime de falsa identidade se encontra previsto no art. 307, do Código Penal, que assim disciplina:

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Dito isso, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade restaram incontestes nos autos, por meio do
Auto de Apreensão
(fls. 19 do Id. 15410011), do
Laudo de Exame Químico nº 9334/2023
(ID 15410028), que atestou a natureza da substância apreendida como sendo 4,410 kg de crack, do
Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material nº 17.053/2023
(ID 15410029), que comprovou a eficiência da pistola Glock, e do
Laudo Pericial Documentoscópico nº 17.064/2023
(ID 15410016), que confirmou a falsidade do documento de identidade, além da robusta prova testemunhal colhida em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais civis que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, conforme consta na mídia e transcrições dos autos (ID 15410399):

O Policial Civil
Patrick Muniz Barros
relatou em juízo:

“
[...] foram para dar apoio a operação no Morro da Garrafa, bairro Santa Helena; que conseguiram cumprir vários mandados de busca de prisão, prisão em flagrante; que, no decorrer das diligências, próximo a pracinha do Morro da Garrafa, se depararam com um rapaz, o qual estava armado e correu para dentro de imóvel, localizado sobre uma igreja evangélica; [...] que subiram até o local, sendo a porta aberta pela esposa do Israel; que entraram na residência, fizeram a vistoria e acharam tabletes de crack, dinheiro, pistola com seletor de rajada, caderno com anotação do tráfico de drogas, bem como um documento falso; que o acusado se identificou para os policiais com o nome que constava neste documento; que, quando foram ao morro cumprir os mandados de prisão, um deles era em desfavor do Israel; que, quando estavam subindo o morro, viram uma pessoa armada; que não sabia quem era o acusado, mas outros componentes da equipe suspeitaram que a pessoa correndo seria ele; [...] que, quando encontraram as drogas e as demais coisas, o próprio Israel se identificou como proprietário; que a arma estava escondida dentro do sofá; que era uma glock, salvo engano; que a arma que ele correu também era uma pistola preta; que a droga estava pela casa; que o dinheiro estava no guarda roupa dele; que pediram identidade dele e ele apresentou um documento com nome falso; que verificaram que era um documento falso, pois outros policiais o reconheceram, identificando ser Israel”.

No mesmo sentido, o Policial Civil
Claudio Fererici Guimarães
afirmou:

“
[...] que visualizou o réu correndo armado, com uma pistola; [...] que tem conhecimento de que o acusado foi capturado da residência; [...] que se recorda de ter sido encontrado dentro da residência dinheiro, crack, balança para pesagem, havendo resquícios do material entorpecente na balança, arma de fogo, a qual tinha sido visualizada com o acusado, munição; [...] que tem conhecimento da utilização de documento falso pelo réu ou nome falso dado por ele; que não se lembra do nome, mas que o acusado tinha um documento falso com a sua foto, visualizado por ele no dia dos fatos, e, no primeiro momento, ele se apresentou com outro nome”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. [...] (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Pelo exposto, denota-se que os policiais civis foram uníssonos e coerentes em suas declarações, dando conta de que o acusado portava uma arma de fogo e, ao avistar os agentes de segurança, correu para dentro de sua residência, dando ensejo à abordagem, que se deu inclusive em cumprimento de mandado de prisão. Conforme narrado, foram apreendidas drogas, a arma de fogo, elevada quantia em dinheiro e caderno de anotações do tráfico de drogas.

Ademais, a alegação defensiva de nulidade da audiência por violação ao artigo 204, do Código de Processo Penal, em razão da leitura de parte do depoimento prestado em sede inquisitorial, não merece prosperar.

De início, registro que os Policiais Civis Patrick Muniz Barros e Claudio Fererici Guimarães, ao serem ouvidos em juízo, narraram livremente sobre os fatos, não tendo ocorrido a leitura de seus depoimentos na esfera policial previamente a suas oitivas na audiência de instrução e julgamento.

Em verdade, apenas após a livre narrativa do Policial Civil Claudio Fererici Guimarães foi que houve a leitura do depoimento extrajudicial, o que foi confirmado pelo agente de segurança, que inclusive esclareceu ponto referente ao depoimento em questão, sendo oportunizado à defesa formular questionamentos à referida testemunha.

Isso considerado, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, a leitura de trechos de depoimentos anteriores não acarreta, por si só, a nulidade do ato, mormente quando é oportunizado o contraditório e a testemunha responde a questionamentos das partes, narrando os fatos de forma espontânea, como ocorreu no caso dos autos, não se tratando de mera ratificação mecânica. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, impede o reconhecimento da nulidade arguida.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia no ID 15410399), optou por exercer seu direito ao silêncio em relação à maioria das perguntas, negando apenas genericamente os fatos e apresentando uma versão isolada e inverossímil que não encontra respaldo em nenhum outro elemento dos autos.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes e se utilizou de falsa identidade para tentar se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de Israel Martins de Paulo nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e do art. 307, do Código Penal.

No que concerne à dosimetria, na primeira fase, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal. O Ministério Público Estadual, por seu turno, pleiteia a exasperação da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que o
quantum
fixado na sentença não se mostra proporcional à gravidade concreta do delito.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do mesmo
codex
, não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

No caso do crime de tráfico, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Na hipótese, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, valorando negativamente os maus antecedentes (diante da prévia condenação transitada em julgado na Ação Penal nº
0037375-13.2013.8.08.0024)
, e a quantidade/natureza da droga, considerando a apreensão de 4,410 kg de
crack
.

Dessa forma, quanto à fundamentação empregada pelo magistrado para a negativação dos referidos vetores, não há qualquer mácula a ser corrigida, sendo inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal, conforme pretendido pela defesa.

Por outro lado, diante das particularidades do caso concreto, entendo que a reprimenda basilar merece ser redimensionada para um patamar mais elevado.

Isso porque, foram apreendidos 4.410 kg de
crack
, substância de altíssimo poder destrutivo e viciante, cujo valor de mercado foi estimado em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Além da vultosa quantidade de entorpecente, foram encontrados em poder do réu uma pistola Glock com seletor de rajada, farta munição, balança de precisão, caderno com anotações da contabilidade do tráfico e expressiva quantia em dinheiro, o que denota um grau de reprovabilidade da conduta e um envolvimento com a criminalidade que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Dessa forma, acolhendo o pleito ministerial, reavalio as circunstâncias judiciais e considero como negativas os maus antecedentes (condenação no Processo nº 0037375-13.2013.8.08.0024) e a natureza e quantidade da droga (art. 42, Lei 11.343/2006), essa última com preponderância, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, para cada vetorial negativa, o que corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses por circunstância.

Assim, partindo da pena mínima de 05 (cinco) anos, e aplicando o aumento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (referente às duas circunstâncias negativas), fixo a
pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, o que não merece guarida.

Conforme se extrai da r. sentença e das certidões acostadas aos autos, o magistrado sentenciante utilizou-se de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase. Especificamente, os maus antecedentes foram reconhecidos com base na condenação transitada em julgado nos autos do Processo nº
0037375-13.2013.8.08.0024
, enquanto a agravante da reincidência foi aplicada com fundamento na condenação definitiva nos autos do Processo nº
0038894-81.2017.8.08.0024
.

Portanto, por se tratarem de fatos e condenações diversas, não há que se falar em
bis in idem
, sendo plenamente válida a exasperação da pena em ambas as fases da dosimetria.

Considerado isso, e em razão da alteração da pena-base, mantenho a agravante da
reincidência
, com base na condenação nos autos do Processo nº 0038894-81.2017.8.08.0024, resultando na pena intermediária de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva para o crime de tráfico em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.021 (um mil e vinte e um) dias-multa
.

A pena para o crime do artigo 307, do Código Penal, permanece inalterada em
14 (quatorze) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), somam-se as penas, totalizando a reprimenda final de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.035 (um mil e trinta e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante, observo que não assiste razão à defesa. Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

À luz do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa de
ISRAEL MARTINS DE PAULO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de redimensionar a pena do apelante, condenando-o à pena final de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.035 (um mil e trinta e cinco) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 5 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa de
ISRAEL MARTINS DE PAULO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de redimensionar a pena do apelante, condenando-o à pena final de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.035 (um mil e trinta e cinco) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença objurgada.